Tribunal: TJPA
Processo: 0003545-89.2014.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003545-89.2014.8.14.0077

APELANTE: ERIEL CASTRO CABRAL

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO PARA O ABERTO, PELO
QUANTUM
DE PENA FIXADO E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115, CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante.

2. Regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria, a princípio, de 04 (quatro) anos, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
. No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com 18 (dezoito) anos de idade, – vide
Carteira de Identidade
(ID 6248248), sendo a data de nascimento 03/10/1995 –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma, o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos. Assim sendo, tendo sido a sentença prolatada em 10/03/2016, a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 09/03/2018, mais de 03 (três) anos antes da data da distribuição por sorteio da apelação criminal para minha relatoria, ocorrida somente em 05/09/2021 e da chegada dos autos conclusos para voto a esta Relatora, o que apenas ocorreu em 18/02/2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu pela prescrição superveniente, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Eriel Castro Cabral
(nascido em
03/10/1995
), em face da sentença proferida no dia
10/03/2016
, ID 6248268, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA,
Dr. Adriano Farias Fernandes
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6248247) que, na madrugada do dia
21/09/2014
, por volta das 05h45min.,
a vítima Joyce de Lima Azevedo foi agredida física e verbalmente pelo denunciado Eriel Castro Cabral
, vulgo
“Pote”
. A vítima Joyce
conviveu maritalmente
com o denunciado por cerca de
07 (sete) meses
, resultando em uma gravidez que se encontra no terceiro mês. O casal residia em um imóvel que pertence à genitora da vítima. Devido ao
uso excessivo de álcool e drogas
, por parte do denunciado,
a vítima decidiu por fim na relação, o que não foi aceito por ele
.

Na noite de
20/09/2014
, a vítima foi até a sede denominada
“Caldeirão do Meteoro”
e lá se encontrou com Eriel, tendo este, mais uma vez, insistido para reatarem a relação, o que foi negado por Joyce que se retirou do local e foi para a sua casa. Horas depois, por volta das 05h45min. do dia seguinte (
21/09/2014
), Eriel chegou na residência, onde novamente insistiu para reatarem o convívio, o que foi rechaçado pela vítima,
momento em que Eriel, sob o efeito de álcool, passou a agredi-la física e verbalmente e, para se proteger, a vítima precisou procurar abrigo na residência de sua vizinha
.

Após as agressões, Eriel evadiu-se do local, tendo a vítima acionado a Polícia Militar que, por sua vez, saiu no encalço do suspeito que, horas depois, foi encontrado na sua residência, onde lhe foi dado voz de prisão e encaminhado à Delegacia local, momento em que
o denunciado confessou a autoria do delito
.

Em
razões recursais
(ID 6248274), a defesa do apelante pleiteia a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o aberto
, tendo em vista que a pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
e
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB não são desfavoráveis ao apelante
. Assim, não existem fundamentos para a aplicação de regime mais gravoso. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
.

Em
contrarrazões
(ID 6248275), o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso interposto,
sendo cabível o regime inicial fechado
, fixado na sentença, pela
reincidência
do apelante e pelas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB que foram desfavoráveis em sua maioria
, pugnando pela manutenção do regime prisional aplicado.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer ID 8095374).

É o relatório. Sem revisão (crime de detenção).

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e, antes de adentrar no cerne do apelo (
modificação do regime inicial de cumprimento da pena
), verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 10/03/2016
(ID 6248268), tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu (Eriel) uma pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal violência doméstica
).

O apelante recorreu do
decisum
em
16/12/2019
(
Protocolo nº: 2019.05203559-28 – Termo de Apelação)
, tendo apresentado suas
razões recursais
na mesma oportunidade. Da prolação da sentença (
10/03/2016
) até a chegada dos autos em meu gabinete,
conclusos para voto
, em
18/02/2022
,
transcorreu um período superior a 05 (cinco) anos
.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB,
seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
18 (dezoito) anos de idade
, – vide
Carteira de Identidade
(ID 6248248), sendo a data de nascimento
03/10/1995
–, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se
reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos
.

Assim sendo, tendo sido a sentença prolatada em
10/03/2016
,
a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 09/03/2018
, mais de 03 (três) anos antes da data da
distribuição por sorteio
da apelação criminal para minha relatoria, ocorrida somente em
05/09/2021
e da chegada dos autos
conclusos para voto
a esta Relatora, o que apenas ocorreu em
18/02/2022
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes, deixo de analisar o pedido do apelo,
conheço do recurso e lhe nego provimento, no entanto, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Eriel Castro Cabral
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/03/2022